Tribunal: TJSP
Processo: 2070531-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070531-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
CLÁUDIA REGINA MARÇOLA e JÚLIA MARÇOLA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000
5a Vara Cível de Araraquara (proc. no 1001174-18.2020.8.26.0037)
Agravantes: Cláudia Regina Marçola e outra
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Juiz de 1a Instância: Mário Camargo Magano
Voto n° 29853.
- Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão de
antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser deferida -
Agravo não provido.
Autoras de ação "declaratória de nulidade de título
fiduciário registrado em Cartório de Registro de Imóveis", as agravantes
rebelam-se contra r. decisão de fl. 101 do processo digital, que indeferiu pedido
de concessão de tutela de urgência, ausentes os pressupostos autorizadores.
Sustentam as agravantes que: a) no termo aditivo de
fl. 62/63 do processo digital não consta o nome do beneficiário/signatário da
obrigação principal, a taxa de juros aplicada, a cláusula penal, o valor das
parcelas, local e data de pagamento de cada parcela, nos termos o art. 66, §
1o, da Lei 4.728/55; b) não são signatárias da obrigação principal assumida por
seu pai às fls. 47/61 do processo digital; c) a autora Júlia, apesar de contrair a
obrigação após a sua emancipação, ainda era menor púbere, de modo que a
seu favor deve ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que
não haja abuso, como no do caso em tela, porque não tinha conhecimento da
obrigação assumida por seu pai, pois não assinou a cédula de crédito bancário
e devia ter sido cientificada do que estava assinando em 26.4.18, já que seus
pais estavam fora do país, conforme mostram os documentos de fls. 67 e 70
do processo digital (viagem à China de 23 de abril a 4 de maio de 2018).
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi antecipada a tutela recursal ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, as autoras são proprietárias
do imóvel localizado na Rua Nove de Julho no 295, de Matrícula no 59.554 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, recebido em doação de Liliantex
Comércio de Enxovais e Confecções Ltda., em 08 de janeiro de 2016, conforme
registro R. 15 da matrícula no 59.554 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Araraquara. Alegam que o imóvel pertencia aos seus genitores, que, em 1.8.06, o
alienaram onerosamente para Liliantex Comércio de Enxovais e Confecções Ltda.
Aduzem que, além da doação, consta do registro 17 que o imóvel foi gravado
com usufruto vitalício e cláusulas restritivas a favor dos seus pais, Cláudio
Cesar Marçola e Márcia Aparecida Marçola, com o fito de proteger o imóvel e
guardar o bem recebido pelas filhas.
Em 2018, os pais das autoras, emanciparam a
autora Júlia, na época com 16 anos, e renunciaram ao usufruto vitalício sobre o
imóvel. Após emancipar a autora, o pai delas contraiu empréstimo de valor
astronômico (R$1.750.000,00), com o Banco Bradesco, e deu como garantia o
imóvel das autoras. Como, porém, o imóvel não lhe pertencia, o 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Araraquara se recusou a registrar a cédula de crédito
bancário e devolveu a prenotação sem registro. Dizem que constou da cláusula
16a a discriminação da garantia real, o imóvel objeto da matrícula 59.554, sem
indicar o nome dos seus atuais proprietários.
As autoras afirmam que o contrato bancário foi
"assinado e rubricado, pelo Sr. Cláudio César Marçola, sendo este o único signatário do
contrato" (sic, fl. 3 do processo digital). Alegam que, diante da negativa do
Cartório de Registro de Imóveis em registrar o contrato, devia o réu redigir
novo contrato, para que as proprietárias do imóvel anuíssem com todas as
suas cláusulas, rubricando todas as folhas e assinando a última página do
contrato, ou, que fosse colhida a assinatura das autoras no contrato existente.
Alegam que o aditivo assinado por elas "tem por
finalidade, única e exclusivamente aditar ou complementar a cláusula 16a, na qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
4
constaram as atuais proprietárias do imóvel, as sras. Cláudia e Júlia" (sic, fl. 5 do processo
digital), tendo sido omitido que a autora Júlia era emancipada. Aduzem que o
aditivo apenas altera a redação da cláusula 16a, complementando a
informação de quem são as proprietárias do imóvel a ser alienado, mas não
informa que as autoras estão obrigadas ao contrato principal, que foi assinado
apenas por seu pai. Afirmam que não tiveram acesso à "CÉDULA DE CRÉDIO
BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL HIPOTECA/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS,
sob no237/343/443.542" firmado por seu pai, mas apenas ao aditivo contratual da
referida cédula.
As autoras dizem que seus pais estavam na China
(23 de abril de 2018 a 4 de maio de 2018), no momento em que o réu redigiu o
aditivo e entrou em contato solicitando a assinatura das autoras, tendo o banco
agido de maneira a se aproveitar da situação para tentar colher sem
dificuldades a assinatura das autoras, a fim de registrar a cédula bancária.
Alegam que o aditivo contratual foi entregue no dia
26.4.18, por um funcionário do réu na loja "Casa Brasil!” de propriedade dos
pais das autoras, que afirmou que o documento precisava ser assinado pela
autora Júlia imediatamente. Afirmam que o funcionário da loja dos pais das
autoras, Victor Laurence Francischini, entrou em contato com seus pais, que
indicaram onde ela poderia ser localizada, caso fosse necessária a sua
assinatura em algum documento. O funcionário dos pais das autoras dirigiu-se
à escola da autora Júlia, local indicado por eles, onde foi colhida a assinatura
e, após o reconhecimento de firma, ele encaminhou o documento ao réu.
Afirmam que não tiveram acesso ao conteúdo do
contrato principal, tendo assinado o aditivo encaminhado pelo réu sem saber
exatamente quais seriam as consequências do ato. Dizem que a autora Júlia
havia sido recém emancipada e seus genitores não estavam no país, de modo
que ela não tinha como saber o que estava assinando, pois não pôde consultá-
los.
Apesar de a autora Júlia ter sido emancipada, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
5
ainda era menor púbere, deve ser aplicado, em relação a ela, os artigos do
Estatuto da Criança e Adolescente, consistente na "inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral" (art. 17o), sendo "dever de todos velar pela (sua) dignidade", "pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor" (art. 18). Também, sendo dever geral "prevenir a ocorrência de ameaça ou
violação" aos seus direitos (art. 70), os produtos de lazer, cultura, diversões e similares devem
respeitar "sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento" (art. 71)" (sic, fl. 9 do
processo digital).
As autoras relatam que, no mês de janeiro de 2020,
começaram a receber inúmeras ligações do banco réu, afirmando que iriam
perder seu imóvel, caso não fossem pagas as prestações atrasadas,
decorrentes do empréstimo contraído por seu pai Cláudio.
Dizem que, "acaso tivessem ciência do conteúdo da Cédula
de Crédito Bancário que não assinaram,que não anuíram, ainda sim jamais a teriam assinado,
pois conhecem a prodigalidade de seu genitor que somada ao alto valor das parcelas, e ao
excessivo número de parcelas, com certeza resultaria em inadimplência e perda do imóvel das
Autoras" (sic, fl. 11 do processo digital).
Diante de tudo, as autoras pedem: (i) a declaração de
nulidade da garantia fiduciária supostamente prestada pelas Autoras, lançada única e
exclusivamente em aditivo de uma folha, eivado de nulidades, que não observou os
critérios e normas legais que regem os contratos, que foi anexado a Cédula de Crédito
Bancário da qual as Autoras não são signatárias e não tinham ciência; (ii) que seja
determinado o cancelamento do registro no R.21 na matrícula no 59.554 do 1o Cartório
de Registro de Imóveis de Araraquara/SP, cancelando-se a garantia fiduciária que pende
sobre o imóvel.
Pediram,
em
tutela
de
urgência,
que
seja
determinada "a suspensão da consolidação da propriedade em favor do Credor Fiduciário
enquanto não for proferida sentença" (fl. 17 do processo digital), o que foi indeferido (fl.
101 do processo digital), daí o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
6
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque os
fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015;
assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois,
não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não
se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e
danos”. (2)
A "Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal" no
237/34/443.542 (fl. 47/61 do processo digital) foi firmada pelo pai das autoras,
Cláudio Cesar Marçola, tendo sido também assinado pela mãe das autoras,
Márcia Aparecida Marçola, como "Cônjuge(s) Autorizante(s)" (fl. 61 do processo
digital).
Não é, portanto, verdadeira a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
7
apenas o seu pai assinou a cédula de crédito, já que sua mãe autorizou e
concordou com o empréstimo (fl. 61 do processo digital).
Constou do aditivo assinado pelas autoras:
"Aditivo a Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal Crédito Pessoal (Alienação
Fiduciária de Bens Imóveis" no 237/343/443.542 emitida em 18/04/2018, no valor
de R$1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais) com vencimento
para 10/03/2028, a favor do Banco Bradesco S/A com sede na Cidade de
Deus,no município e comarca de Osasco - SP, inscrito no CNPJ
60.746.948/0001-12, tem por finalidade o que segue:
- Item 16, página 5/15 - Garantia(s) Real(s) - Complemento
Imóvel desta matrícula confronta atualmente, pela frente com a Rua 9 de Julho,
onde mede 12,20 ms, de um lado da Avenida D. Pedro II, onde mede 49,75
metros, do outro lado com os prédios ns 285, 279, 269 e 255 da Rua 9 de Julho,
onde mede 46,00 ms e faz ângulo reto a esquerda por 31,30 ms, depois com os
prédios ns 450 e 462 da Rua Maria Janazi Biagioni, onde mede 5,00 ms; e,
finalmente com os prédios ns 355 da Avenida D. Pedro II e com os prédios ns.
450 e 462 da Rua Maria Janasi Biagioni, nos fundos, onde mede 44,00 ms.
- A Sra. Claudia Regina Marçola, brasileira, solteira, maior, estudante, (...), figura
nesta Cédula como Terceiro Garantidor.
- A Sra. Júlia Marçola, brasileira, solteira, estudante, (...), figura nesta Cédula
como Terceiro Garantidor.
São estas as únicas modificações ora introduzidas no instrumento de empréstimo,
ficando, portanto o presente como parte integrante, para todos os efeitos de
direito, daquele instrumento, que assim como seu registro, continuará em pleno
vigor e subsistente em todos os seus demais termos, cláusulas e condições, em
tudo o que não foi expressamente alterado por este instrumento" (sic. fl. 62 do
processo digital).
Como se vê, constou expressamente do aditivo
assinado pelas autoras que ele era "complemento" da cláusula 16a (fl. 51/61 do
processo digital), constante das páginas "5/15" da cédula de crédito bancário,
"ficando, portanto, como parte integrante, para todos os efeitos de direito, daquele instrumento"
(fl. 62 do processo digital) e está descrito na cédula de crédito o nome do
beneficiário/signatário da obrigação principal (fl. 47 do processo digital), e na
cláusula 16a há informação da taxa de juros aplicada, o valor das parcelas,
local e a data de pagamento de cada parcela (fl. 51 do processo digital),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
8
estando, em análise superficial, presentes os requisitos do art. 66, §1o, da Lei
4.728/55.
Constou da cédula de crédito, nas "Condições da
Operação", no item "Liberação do Crédito e Amortização", cláusula VI, item
1.1, que: "O valor do crédito, mencionado no Quadro II-1, deduzidas as despesas previstas
nos Quadros II-6 e II-7, será lançado a crédito na conta-corrente da emitente, indicada no item
I-2.3, mantida na Agência indicada no Quadro 1-2.2. O lançamento será feito na data indicado
no Quadro II-2.1, desde que a Emitente comprove o registro desta Cédula de Crédito Bancário
junto à matrícula do imóvel dado em garantia indicado no Quadro II-16" (sic, fl. 52 do
processo digital).
E, no seu item 1.2, constou que: "Esta Cédula de Crédito
Bancário será automaticamente cancelada e deixará de produzir efeito jurídico, caso a Emitente
não cumpra a condição indicada no item 1.1.desta cláusula, estabelecida para o lançamento do
crédito na sua conta-corrente, até a data indicada no Quadro II-2.1, salvo se a Emitente e o
Credor resolverem aditá-la de comum acordo para modificar o prazo para o cumprimento da
condição" (sic, fl. 52 do processo digital).
Assim, a liberação do valor estava condicionada ao
registro da cédula de crédito bancário no Cartório de Registro de Imóveis, fato
que era de conhecimento não apenas do pai, mas também da mãe das
autoras.
De se ver que constou na matrícula do imóvel objeto
da lide que ele estava gravado com as cláusulas de usufruto,
impenhorabilidade, inalienabilidade e de incomunicabilidade, que foram
revogadas e às quais os pais das autoras renunciaram em 23.3.18 (av.19 e 20,
fl. 77 do processo digital).
Então, pelo que se depreende dos autos, os pais
das autoras renunciaram e revogaram as cláusulas de usufruto e as restritivas
incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula no 59.554, justamente para
obtenção de empréstimo fo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
9
Deste modo, por ora, não convence a alegação de
que as autoras, não foram assistidas por seus pais na assinatura do referido
aditivo contratual, já que eles tinham ciência de que sem o registro da
alienação fiduciária, o valor do empréstimo não seria creditado em sua conta
corrente, conforme se depreende da cláusula VI, itens 1.1 e 1.2 (fl. 51/52 do
processo digital), revelando, em princípio, que orientaram suas filhas a
assinarem o aditivo contratual. Não fosse assim, eles teriam orientado seu
funcionário de que tudo seria resolvido quando retornassem de sua viagem ao
exterior.
Da mesma forma, não convence a alegação de que
o funcionário dos pais das autoras não soubesse o teor do documento recebido
em 26.4.18, como constou da declaração de fl. 64 do processo digital, já que
ele se reportou a eles, afirmando a necessidade urgente da assinatura da
autora Júlia e eles indicaram que sua filha poderia ser localizada na escola,
para coleta da sua assinatura, e também, ao que parece, indicaram onde
poderia ser reconhecida a assinatura, o que feito no mesmo dia do
recebimento do aditivo (26.4.18, fl. 64 do processo digital). Não parece crível
que os pais forneceriam tais informações sobre sua filha, se não conhecessem
o teor do documento.
Como a autora Júlia era emancipada e não há prova
de que assinou o aditivo sem assistência dos pais, não se vislumbra violação
ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, sua irmã Cláudia
também assinou o aditivo contratual e ela tinha 28 anos (data de nascimento
12.4.90, fl.23 do processo digital) quando o aditivo foi assinado (fl. 62 do
processo digital), tendo ela capacidade civil e condições de entender a
obrigação que estava assumindo.
Na verdade, em tese, a narrativa inicial indica que as
autoras foram prejudicadas por seus pais, não pelo réu, já que eles
emanciparam a autora Júlia e renunciaram ao usufruto e as cláusulas de
restrição que havia sobre o imóvel objeto da lide, e deram o imóvel delas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070531-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29853
10
garantia fiduciária ao empréstimo bancário.
Se assim é, por ora, não se vislumbra a
probabilidade do direito alegado pelas autoras, consistente na nulidade da
garantia fiduciária prestada por elas.
A ação mal se iniciou, de modo que o direito
afirmado pelas autoras ainda não é certo, havendo, por ora, mera expectativa,
cujo resultado depende do contraditório, do exame das alegações das partes e
de suas provas.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada, motivo pelo qual nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.